Tribunal: STF
Processo: ARE 1570725
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. RECEITAS DECORRENTES DE ALUGUÉIS E VENDA DE IMÓVEIS. Devida a tributação pela contribuição ao PIS e pela COFINS de receitas decorrentes de aluguéis e vendas de imóveis, nas hipóteses em que tais operações enquadram-se no objeto social da contribuinte. Precedentes do STJ” (eDOC 92 – ID: b193ffdf, p. 6)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; 93, IX; 150, I; 195, I, “b” e § 4º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a não incidência de Pis/Confins sobre o faturamento decorrente da venda e da locação de imóveis provenientes da própria atividade da empresa.



    Aduz-se que o conceito de faturamento é originário do direito mercantil/comercial, e está associado à noção de fatura, que, por sua vez, representa as receitas obtidas com a venda de mercadorias e/ou a prestação de serviços (eDOC 126 – ID: 318354e2, p. 19).



    Argumenta-se, no ponto, que o legislador tributário não pode ampliar o conceito constitucional de faturamento, dando-lhe dimensão diversa do sentido técnico/legal que detém no ordenamento jurídico (eDOC 126 – ID: 318354e2, p. 15).



    Alega-se que o v. acórdão recorrido, ao entender que as receitas provenientes da venda e da locação de imóveis próprios, quando inseridas no âmbito da atividade principal da empresa, está incluída no conceito constitucionalmente definido de faturamento, acabou por violar expressamente ao disposto no art. 195, I, da CF (eDOC 126 – ID: 318354e2, p. 13).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).   



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Efetivamente, consignou que a venda e a locação de imóveis constitui a atividade econômica principal da empresa e que, portanto, o faturamento da instituição deve ser usado como base de cálculo do Pis/Cofins. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A Lei nº 9.718/98, em seu art. 3º, §1º, ao estabelecer a base de cálculo do PIS e da COFINS, ampliou a definição de faturamento, considerando-o como a '... totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas'. Este dispositivo gerou controvérsia, em face de, supostamente, operar indevido alargamento da base de cálculo para a tributação pela contribuição ao PIS e pela COFINS. 



    Ao tratar da matéria, o Supremo Tribunal Federal, em decisão prolatada no julgamento do Rext 357950/RS, rel. orig. Min. Marco Aurélio, sessão realizada no dia 09.11.2005, declarou a inconstitucionalidade do alargamento da definição de faturamento como base de cálculo do PIS e da COFINS promovida pelo §1º, do art. 3º, da Lei nº 9.718/98.



    (...)



    Assim, decidiu aquela Egrégia Corte pelo afastamento da exigibilidade do PIS e da COFINS com base no art. 3º, §1º, da Lei nº 9.718/98, sendo as ditas contribuições devidas, entretanto, nos moldes das bases de cálculo previstas nas LCs nº 70/91 e Lei nº 9.715/98. 



    Com base no entendimento jurisprudencial acima destacado, pretende a Impetrante, pessoa jurídica de direito de privado, cujo objeto social contempla atividades relacionadas à venda e locação de imóveis, o afastamento das receitas decorrentes daquelas atividades da tributação pela PIS e pela COFINS, por não amoldarem-se ao conceito de faturamento. 



    No entanto, tratando-se de valores auferidos em decorrência do próprio objeto social da contribuinte, devem aqueles integrar o faturamento e, portanto, a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS” (eDOC 92 – ID: b193ffdf)  



    A respeito, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 659.412 e do RE 599.658, paradigmas, respectivamente, dos temas 684 e 630 da repercussão geral, assentou que é constitucional a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas com a locação de bens móveis ou imóveis, quando constituir atividade empresarial do contribuinte, considerando que o resultado econômico dessa operação coincide com o conceito de faturamento ou receita bruta, tomados como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. Eis a ementa deste precedente:  



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RE 599.658. TEMA 630 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 659.412. TEMA 684 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO UNIFICADO. INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS SOBRE RECEITAS AUFERIDAS COM LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. ATIVIDADE EMPRESARIAL DO CONTRIBUINTE. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Trata-se de dois Recursos Extraordinários, o primeiro interposto pela UNIÃO contra acórdão que julgou procedente o pedido da parte autora para reconhecer o direito de excluir da base de cálculo do PIS a receita proveniente de aluguel de imóveis próprios e o segundo apresentado pela empresa em face do aresto que lhe reconheceu o direito à inexigibilidade do PIS e da COFINS sobre bens móveis, apenas para o período posterior à vigência do §1º do art. 3º, da Lei 9.718/1998, e anterior à EC 20/1998. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADC 1 (Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 16/61995), entendeu que o faturamento, para efeitos fiscais, sempre foi considerado a receita proveniente das vendas de mercadoria e serviços. Posteriormente, essa diretriz foi encampada por ambas as TURMAS da CORTE SUPREMA. Essa compreensão não se alterou pela declaração de inconstitucionalidade do §1º do art. 3º da Lei 9.718/98, que disciplinou o regime cumulativo do PIS/COFINS. 3. Com a edição da EC 20/1998, que introduziu a alínea “b” no inciso I do art. 195, as contribuições sociais passaram a ter como base também b) a receita ou o faturamento. No entanto, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE consolidou-se no sentido de que, para efeitos fiscais, o termo faturamento constante do art. 195, I, da Constituição Federal, mesmo em sua redação anterior à EC 20/1998, já consistia na totalidade das receitas auferidas pelas empresas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. 4. De outro lado, esta CORTE assentou que, mesmo antes da edição da EC 20/1998, o conceito de faturamento abrangia a receita operacional decorrente da venda de mercadorias ou venda de serviços ou mercadorias e serviços, desde que vinculadas à ideia de produto das atividades típicas empresariais, de acordo com o objeto social. 5. Assim, sendo a atividade típica da empresa a locação de bens móveis ou imóveis, sujeita-se ao PIS, entendimento que se estende também à COFINS. 6. Provimento do Recurso Extraordinário da UNIÃO, para reconhecer a incidência das contribuições para o PIS e da COFINS sobre as receitas obtidas pela empresa com locação de bens imóveis próprios. Desprovimento do apelo extremo da empresa. Entretanto, para que não ocorra a reformatio in pejus, fica mantido o direito de a empresa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos, na forma do §1° do art. 3° da Lei n° 9.718/1998, conforme reconhecido pelo Tribunal a quo. 7. Tese unificada de repercussão geral: É constitucional a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas com a locação de bens móveis ou imóveis, quando constituir atividade empresarial do contribuinte, considerando que o resultado econômico dessa operação coincide com o conceito de faturamento ou receita bruta, tomados como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, pressuposto desde a redação original do art. 195, I, da Constituição Federal.” (RE 659412, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14.06.2024)  



    Verifica-se que a orientação seguida pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional. Diga-se de passagem, em casos semelhantes, o Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a constitucionalidade da incidência de Pis/Cofins sobre o valor do faturamento de diversas atividades econômicas. Sobre a questão, cito o RE 722.528, paradigma do tema 1.280, do qual fui redator do acórdão, em que assentado que é constitucional a incidência de PIS e COFINS em relação a rendimentos auferidos em aplicações financeiras das entidades fechadas de previdência complementar. Registro, ainda, o RE 609.096, paradigma do tema 372 da repercussão geral, em que fixado que as receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei nº 9.718/98.



    A controvérsia quanto à constitucionalidade do alargamento do âmbito de incidência do Pis/Cofins, na forma definida pela Lei nº 9.718/1998, portanto, não gira em torno da possibilidade, em si, de incluir determinadas atividades dentre as atividades tributadas, mas de incluir determinados rendimentos no conceito de faturamento e receita bruta, o que remente, portanto, à regra de que a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado.



    No que se refere à venda e a locação de imóveis, tal orientação também deve ser seguida, motivo pelo qual se verifica que o acórdão do Tribunal de origem está devidamente alinhado aos precedentes desta Corte. 



    Além disso, ainda que assim não fosse, o Tribunal de origem buscou fundamento nas disposições da legislação pertinente, que incluem o resultado da venda de imóveis, quando no exercício de atividade tipicamente econômica, no conceito de faturamento, de maneira que a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido, além de não divergir da orientação do STF, também se restringe ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS E CONTRIBUÇÃO PARA O PIS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES TRANSFERIDOS A TERCEIROS. ART. 3º, § 2º, III, DA LEI 9.718/98. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA. VALORES DECORRENTES DA VENDA DE IMÓVEIS RECEBIDOS COMO PAGAMENTO. EMPRESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a questão referente à exclusão de valores transferidos a terceiros das bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, nos termos do art. 3º, § 2º, III, da Lei 9.718/98, possui natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa. II – Esta Corte também concluiu ser de caráter infraconstitucional a discussão envolvendo a incidência da COFINS e da contribuição para o PIS sobre valores decorrentes da venda de imóveis por empresa construtora e incorporadora de imóveis. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 747929 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.03.2014 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Tributário. PIS e COFINS. Faturamento. Conceito. Cabimento da ação rescisória. Súmula nº 343/STF e Tema nº 136/RG. Competência. Súmula nº 515/STF. Incidência. Acórdão rescindendo em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte. Questionamento acerca do enquadramento ou não de determinada receita no conceito de receita bruta (faturamento) para fins de incidência da exação. Questão infraconstitucional e dependente da análise de fatos e provas (Súmula nº 279/STF). 1. Não havendo pronunciamento de mérito no julgamento do recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça é incompetente para o processamento e o julgamento da ação rescisória (Súmula nº 515 do STF). 2. Tratando a decisão rescindenda originária das instâncias ordinárias de matéria constitucional, cabe, em regra, ação rescisória. De outro giro, não cabe a ação rescisória se presente a hipótese mencionada na tese do Tema nº 136, isso é, se a decisão rescindenda estiver em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal vigente à época, ainda que o próprio Tribunal constitucional a tenha, posteriormente, superado. 3. O Tribunal de Origem, ao excluir somente a incidência de PIS e de Cofins sobre as receitas não operacionais das agravantes, decidiu em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. A questão relativa ao enquadramento de determinada receita auferida no caso concreto no conceito de receita bruta (faturamento) ou não para fins de incidência do PIS e da COFINS cinge-se à legislação infraconstitucional. Sua análise depende, ademais, do revolvimento de fatos e provas. Nesse sentido, a ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, simplesmente reflexa ou indireta, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência, ademais, da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC) do valor atualizado da causa e majoração dos honorários advocatícios nos termos expostos” (ARE 1397044 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.03.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente